Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711908-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCINO GONCALVES BARBOSA FILHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela D.P.D.F. em favor de A.G.B.F. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (Id 230487724 dos autos de origem), no processo n.o 0701353-31.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 70256183), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 24/02/2025, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos descritos no art. 140, § 3o, art. 141, § 1o, e art. 147, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Acrescenta que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Discorre que, em 14/03/2025, a suposta vítima compareceu ao núcleo da DPDF de Águas Claras e requereu a revogação das medidas protetivas, sob o argumento de não haver mais risco à sua integridade física e psicológica, além de ter interesse em reatar o relacionamento. Menciona que o Juízo a quo acatou o pedido e revogou as medidas protetivas, mas manteve a segregação cautelar do paciente. Salienta que, em 26/03/2025, mais uma vez, o Juízo de origem indeferiu o pedido de liberdade. Defende que uma vez revogadas as medidas protetivas de urgência, o suporte fático para a manutenção da prisão preventiva do paciente não mais subsiste. Destaca que “o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente deve ser real e atual, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida, não podendo referida decisão ser embasada em perigos pretéritos, supostamente existentes no tempo dos fatos”. Requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 140, caput, art. 141, § 3o, e art. 147, § 1o, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Id 223524826 dos autos principais). Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 223649042 dos autos principais): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, já que o delito envolve violência doméstica contra a mulher. Registre-se que a folha penal do indiciado demonstra que este não é o primeiro episódio de agressão à mulher associado a A G, já que ostenta condenações pela prática de infrações penais cometidas em contexto da lei maria da penha. Além disso, as circunstâncias e o modo de execução do delito evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Consta dos autos que o flagranteado, valendo-se de uma faca, teria ameaçado e injuriado a sua companheira após esta negar-lhe dinheiro para a aquisição de entorpecentes. Tal conduta teria ocorrido no interior do lar familiar, sendo presenciada pelo filho do casal. Para além da gravidade em concreto do crime, à época de sua prisão em flagrante, A estava em cumprimento de pena no TJDFT, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça. Assim, o referido cenário de reiteração delitiva do agente, aliado à gravidade em concreto do crime, indica que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de A G B F (...)”. (Grifos nossos). A Promotoria de Justiça ofereceu denúncia em 27/01/2025 e apontou o paciente como incurso no art. 147, § 1o, do Código Penal, c/c art. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (Id 223817803 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 28/01/2025 (Id 223849077 dos autos de origem). Em decisão proferida em 26/03/2025, após a revogação das medidas protetivas (Id 229765849 dos autos originários), manteve-se a prisão preventiva do paciente (Id 230487724 dos autos de origem): “(...) Diante dos elementos constantes nos autos, verifica-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva do acusado A G, em face da gravidade dos fatos narrados e de seu perfil criminoso. O caso em tela revela conduta particularmente violenta, com o acusado supostamente ameaçando a vítima com arma branca no âmbito doméstico, proferindo inclusive expressões de extrema agressividade - como a ameaça de 'cortar o pescoço dela' - ato testemunhado pelo próprio filho do casal. Este quadro se agrava significativamente ao se analisar o histórico do indiciado, que já possui condenações anteriores por violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha, demonstrando nítida reiteração delitiva. A situação revela especial gravidade ao se constatar que o acusado teria cometido o delito em questão durante o cumprimento de pena por outros crimes, evidenciando flagrante desrespeito à ordem jurídica e configurando-se como indivíduo de elevada periculosidade. A avaliação do conjunto probatório não deixa margem a dúvidas quanto ao risco que sua soltura representa, tanto para a integridade da vítima quanto para a segurança coletiva. As circunstâncias demonstram cabalmente que medidas cautelares alternativas seriam manifestamente ineficazes para coibir a conduta violenta do acusado, que reiteradamente demonstra não se intimidar nem mesmo pelo cumprimento de sanções penais anteriores. Destaca-se que a manifestação da vítima pela desnecessidade da prisão cautelar não é suficiente para afastar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em razão da gravidade em concreto dos fatos que ensejaram a aplicação da medida restritiva de liberdade. Nesse contexto, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e a ausência de qualquer fato novo que pudesse justificar a revogação da prisão (art. 316 do CPP), mostra-se imperiosa a manutenção da segregação cautelar como única forma de garantir a segurança da vítima e a preservar a ordem pública. Ante ao exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. (...)”. (Grifo nosso.) Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de ameaça, utilizando-se de arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar. Registre-se, ainda, como pontuou a decisão recorrida, que o paciente é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando da prática, em tese, do suposto crime (Id 230487724 e 224231649 dos autos de origem). Ademais, este Tribunal já decidiu ser admissível a segregação cautelar mesmo nas hipóteses em que a vítima solicita a revogação das medidas protetivas de urgência, por ter se reconciliado com o paciente. Confira-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO TENTADO E DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE ESFAQUEIA A COMPANHEIRA IMPELIDO POR MOTIVO TORPE E POSTERIORMENTE AMEAÇA MATÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, IV e VI, combinado com § 2o-A, inciso I, e 14, inciso II, do Código Penal, depois de atentar contra a vida de sua mulher pela recusa à relação sexual, posteriormente lhe dirigindo ameaça de morte. 2 Em se tratando de situações de violência doméstica familiar, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A gravidade concreta dos fatos aliada à instabilidade emocional, com histórico de agressões à mulher, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. A eventual reconciliação não impede a segregação ante a constatação de que a violência contra a mulher é quase sempre marcada por ciclos e frequentemente deságua no feminicídio. 3 Ordem denegada.” (Acórdão 1235833, 0703609-80.2020.8.07.0000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2020, publicado no DJe: 13/03/2020. Grifos nossos.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se estarem presentes elementos concretos a justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a periculosidade do agravante e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em crime no âmbito de violência doméstica, em favor de sua ex-companheira. Destacou-se que, mesmo após a imposição de medidas protetivas, o acusado teria aparecido na residência dos pais da vítima, onde a mesma se encontrava e teria proferido ameaças de morte contra sua vida e de seu genitor, além de matar a pauladas seu cachorro de estimação. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. Impende consignar que é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 6. O entendimento deste STJ no sentido de que, "A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (RHC n. 10 2.859/PE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2018). 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR